Tribunal: TJDFT
Processo: 0739776-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo I. P. G. E. da decisão que, nos autos da ação civil pública (processo n.o 0708679-19.2023.8.07.0018) ajuizada em desfavor de M. E. S. T. e O. K. M., indeferiu seus pedidos de quebra de sigilos fiscal e bancário dos agravados/réus, de arresto de ativos dessa parte, de apreensão dos passaportes de seus representantes legais e fiadores e de sobrestamento de seu funcionamento e da divulgação de suas atividades. Em suas razões recursais (ID 51502724), o agravante/autor alega, em síntese, que os agravados/réus teriam promovido um esquema fraudulento chamado de “golpe das falsas empresas de investimento”, que teria causado prejuízo a um grande número de consumidores. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso ou da antecipação da tutela recursal, ao argumento de que os agravados/réus poderiam dilapidar seus patrimônios. Ao fim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente o necessário requisito da probabilidade do direito à concessão da vindicada medida liminar, visto que, diferentemente do que busca fazer crer o agravante/autor, ausente qualquer mínimo elemento de prova no sentido de que os agravados/réus estariam dilapidando seu patrimônio. Não bastasse, a partir das próprias razões recursais do agravante/autor, é de se destacar que a única participação da pessoa jurídica agravada no relatado esquema fraudulento seria em razão da utilização, pelos supostos golpistas, da sua plataforma de depósitos. Quanto à pessoa física agravada, para além de sua qualificação no polo passivo da demanda, não há, nem na inicial da ação originária nem na do presente recurso, sequer menção de qualquer conduta. No ponto, aliás, da mera leitura da petição inicial da ação civil pública originária, em especial, de seu capítulo 10, verifica-se ter o agravante/autor dirigido seu pedido de bloqueio de valores em desfavor de terceiros completamente estranhos à relação processual de origem. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Preclusa a presente decisão, retire-se o sigilo. Na sequência, INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora